Tribunal: STF
Processo: ADI 7278
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 165, § 2º, ALÍNEAS “C” E “D”, DA LEI COMPLEMENTAR N. 25, DE SEIS DE JUNHO DE 1998, DO ESTADO DE GOIÁS (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DA NORMA. CRITÉRIOS MANTIDOS NA ALTERAÇÃO REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO DIRETA. NÃO PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 165, PARÁGRAFO ÚNICO, III E IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 25, DE SEIS DE JUNHO DE 1998, DO ESTADO DE GOIÁS. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAIOR NÚMERO DE FILHOS. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. Alteração não substancial da lei impugnada, com a alteração topográfica dos critérios impugnados, no curso da ação direta de inconstitucionalidade não prejudica o seu conhecimento.



    2. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O artigo 127 da Constituição de 1988 lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    3. Em razão da relevância de suas funções, o artigo 129, § 4º, da Constituição da República, determina a aplicação ao Ministério Público, no que couber, das normas sobre o estatuto jurídico da magistratura, o que abrange as regras para a promoção e remoção de seus membros. Essas regras devem observar, nos termos do artigo 93, os critérios da antiguidade e merecimento, alternadamente. 



    4. Os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinadas pelas normas gerais advindas da Lei Orgânica nacional, além de lei própria, que prevê as normas específicas e organiza os órgãos de assistência jurídica em âmbito estadual (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF). Um ente não pode fazer incursão na competência do outro, sob pena de inconstitucionalidade.



    5. A Constituição da República prevê um condomínio legislativo quanto ao regime jurídico da carreira do Ministério Público. Por isso, a lei que define as normas gerais, de competência da União, deve consistir em uma moldura legislativa aplicável aos Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados. A lei estadual, por sua vez, deve suplementá-las, preenchendo eventuais lacunas da lei federal e adaptando-a às peculiaridades locais. 



    6. A Lei Complementar Estadual n. 25/1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás) incorre em vício formal de inconstitucionalidade, por prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram respaldo na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Precedentes.



    7. Os critérios para desempate na promoção funcional e remoção voluntária, previstos na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, relacionados ao maior tempo de serviço público e ao maior número de filhos, são estranhos ao desempenho da função institucional, razão pela qual são inválidos.



    8. O tratamento diferenciado na carreira de membro do Ministério Público, para fins de promoção e remoção, de quem exerceu atividade pública pregressa em qualquer ente federativo, prestigiando fatores alheios à carreira na instituição, não se mostra razoável. Além disso, a diferenciação em razão do maior número de filhos é totalmente estranha à função exercida no Ministério Público e não guarda pertinência com a distinção realizada, configurando violação à isonomia.



    9. Em virtude de adotar critérios exógenos à carreira e adotar critérios de distinção sem correlação com o tratamento diferenciado, a Lei Complementar Estadual n. 25/1998 é materialmente inconstitucional, por ofensa à igualdade, prevista no artigo 5º, caput, da Constituição.  Precedentes. 



    10. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 165, parágrafo único, III e IV, da Lei Complementar n. 25, de 6 de julho de 1998, do Estado de Goiás, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do presente julgamento.